Tribunal: TJMT
Processo: 0000154-19.2015.8.11.0096
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000154-19.2015.8.11.0096
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Direito Coletivo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – POLÍTICAS PÚBLICAS – ENTREGA DE VIATURA E LOTAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES NO PELOTÃO DA CIDADE DE ITAÚBA – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA RATIFICADA.

A atuação do Poder Judiciário na concretização de políticas públicas é permitida, excepcionalmente, quando verificada a omissão dos entes públicos, situação não caracterizada na espécie.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que nos autos da Ação Civil Pública no 0000154-19.2015.8.11.0096, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido inicial – que visava à condenação do Estado a proceder à entrega de nova viatura policial, e à lotação de 6 policiais militares no Pelotão da cidade de Itaúba.

Sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu ser desnecessária a manifestação
custos legis
, ante o fato de o autor ser o próprio Ministério Público Estadual (ID 217991157).

É o relatório.

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial formulada na ação civil pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que visava à condenação do ESTADO DE MATO GROSSO a proceder à entrega de nova viatura policial, e à lotação de 6 policiais militares no Pelotão da cidade de Itaúba.

A hipótese é de ratificação da sentença.

Com efeito, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a omissão do ente estatal em relação ao quantitativo de policiais existentes na cidade de Itaúba, isto é, a insuficiência do efetivo para atender as necessidades do referido município, e/ou a existência de soldados disponíveis para serem realocados.

Nesse sentido, bem fundamentou o Juízo
a quo
:

“O Ministério Público, autor da ação, arrolou inicialmente como testemunha Gleidson Ferreira de Jesus, 2o Sargento da Polícia Militar e Comandante do Núcleo da Polícia Militar de Itaúba/MT. No entanto, por ocasião da audiência, desistiu de sua oitiva.

Portanto, não há comprovação nos autos, por meio do responsável pela operacionalização da segurança pública do Município, se o quantitativo atual de policiais militares é suficiente para atender as necessidades da localidade. O órgão ministerial não se desincumbiu do seu ônus probatório, previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No entanto, ainda que houvesse prova, outra não seria a solução a ser adotada.

Em que pese os argumentos trazidos pelo autor,
é sabido que o Estado de Mato Grosso possui, em todas as regiões, efetivo aquém do ideal e do recomendado. Além disso, também é de conhecimento público que o Município de Itaúba não está totalmente desprovido de policiais militares ou de viaturas necessárias à segurança pública
. Em que pese os documentos relativos à época da propositura da ação, constatando o pouco número de policiais, atualmente o Município de Itaúba/MT encontra-se com efetivo maior.

[...]

No caso posto, não há ilegalidade manifesta, haja vista que não comprovado nos autos o descaso da Administração Pública Estadual com a segurança pública dos moradores de Itaúba a embasar a ingerência do Poder Judiciário
. Em outras palavras, inexistem motivos justificadores a ponto de autorizar que o Poder Judiciário intervenha em questão de ordem organizacional do Estado, substituindo, pois, indevidamente, o Administrador Público.

A despeito da carência no Pelotão da Polícia Militar de Itaúba/MT, tal não destoa da situação vivida pela maciça maioria dos municípios do Estado
.

Uma intervenção nesta área somente se justificaria caso a insegurança pública fosse tamanha que estivesse resultando em manifesta ofensa aos direitos fundamentais do cidadão.

Porém,
não ficou comprovado que a cidade de Itaúba vive situação caótica na segurança pública, que resulte em evidente ofensa aos direitos fundamentais destes munícipes, ou que o Estado esteja sendo omisso com suas obrigações
.

Ademais,
os baixos índices de criminalidade da Comarca corroboram a tese de inexistência de situação calamitosa e indicam que, apesar do efetivo defasado, o mínimo existencial em segurança pública está sendo assegurado pelo Estado
. [...].”
(Destaquei)

Assim, escorreita a sentença ao julgar procedente a pretensão inicial, pois a atuação do Poder Judiciário na concretização de políticas públicas é permitida, excepcionalmente, quando verificada a omissão dos entes públicos, situação não caracterizada na espécie.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – MÍNIMO EXISTENCIAL – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - A educação é direito fundamental que compõe o mínimo existencial e decorre dos princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade material (consagrada em diversos incisos do art. 5o da CRFB) e do Estado Democrático e Social de Direito.

2 - A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.

3 – “(...)
Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro”. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014)
.

(N.U 0017671-23.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)”
(Destaquei)

Com essas considerações,
RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024